Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Não se mostra razoável a realização de exame criminológico, com base no disposto no art. 8o, da LEP, para "uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução", quando já transcorreu considerável tempo de cumprimento da pena, ainda mais quando a medida implicar no atraso para a concessão de benefícios ao sentenciado.
2. Não há que se falar em submissão do apenado a exame criminológico como condicionante para a progressão ao regime, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a sua realização, sendo certo que a gravidade abstrata do delito pelo qual foi condenado não é fundamento suficiente para sua realização.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.